Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704251-35.2020.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO ROGÉRIO LIRA BARROS RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA INSCRITA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. DÉBITO APURADO DE FORMA ESTATUTÁRIA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recorrido aderiu a plano de saúde de autogestão mantido por fundação pública, sem fins lucrativos, de modo que as contraprestações devidas pela cobertura de atendimento são volvidas à manutenção coletiva do custeio e não são fixadas por ajuste particular entre as partes, o que impede a incidência do prazo prescricional quinquenal das obrigações dispostas em instrumento particular, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC do CPC. 2. O valor das mensalidades devidas aos planos de saúde de autogestão é calculado com base em critérios específicos e submetido a atualização atuarial, conforme disposições estatutárias, sendo apurado individualmente para cobrança mensal em face do titular, mediante avaliação de faixa e etária, número de dependentes, além de eventuais valores devidos a título de coparticipação. 3. Dessa forma, a prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde deve observar a regra geral do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão legal específica dispondo sobre tal espécie obrigacional. 4. RECURSO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora. Aduz que a demanda está fundada em instrumento particular. Assevera a aplicação de prazo prescricional de cinco anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “não há instrumento particular dispondo sobre o valor da obrigação vindicada pela apelante em face do apelado, o que inviabiliza a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.” (ID 41208120 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010